Tribunal: STF
Processo: RE 407555
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-06
Data de publicação: 2004-04-06

Ementa:
EMENTA: Servidor público do Estado do Ceará: aposentadoria: acórdão
 recorrido que reconheceu  o vínculo estatutário e a estabilidade do
 servidor, com base na análise da prova  e das normas estaduais de
regência, de reexame inviável no extraordinário (Súmula 280):
inocorrência de violação dos dispositivos constitucionais invocados
(CF, arts. 40 e 41 e ADCT, art. 19)